Tribunal: TJMT
Processo: 1001078-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001078-97.2021.8.11.0000
RECORRENTE: JOSÉ TEOFILO RONDON e LUZIA MARCIA RIBEIRO RONDON
RECORRIDO: ILVA BIANCARDINI GOMES RONDON
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSÉ TEÓFILO RONDON e LUZIA MARCIA RIBEIRO RONDO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso das partes recorrentes, assim ementado (ID 95485494):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA REJEITADA – IMÓVEL DOADO EM SEU FAVOR – CONEXÃO DE AÇÕES INDEFERIDA – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – VARA CÍVEL – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INVIÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O imóvel que alegam não pertencer a agravada, foi anos atrás a ela doado pelo seu genitor, e, por insurgência e resistência deste até o momento não fora efetivada a transferência, o que culmina em diversas ações judiciais. Inclusive, por esta Relatora, já foi decidido por ocasião de outros recursos, que persiste o direito da agravada no que tange a doação do imóvel em questão. Assim, a tese de ilegitimidade ativa da agravada está superada.
Com relação ao reconhecimento da existência de conexão com processo em trâmite perante a 5a Vara de Família e Sucessões, não há como reconhecer tal instituto, vez que as ações possuem objeto, causa de pedir e pedido diferentes, relacionando-se Ação de Nulidade de Doação e Extinção de Condomínio, o que torna inviável o trâmite das ações em conjunto, até mesmo por questão de competência material.
A necessidade de inclusão dos litisconsortes passivo necessário sendo o doador e os herdeiros que questionam a doação, não deve ser reconhecida já que a doação foi realizada por ocasião da separação consensual sem que houvesse qualquer objeção por parte do agravante, e porque naquela época a agravada era sua única filha, inexistindo qualquer óbice, o que impôs também por mera liberalidade do agravante a responsabilidade de arcar com todas as despesas com a escritura, inclusive com o registro para que essa doação se efetivasse concretamente.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado –AI n. 1001078-97.2021.8.11.0000, Relatora Desembargadora: Nilza Maria Possas de Carvalho, j. em 20.07.2021)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 103410983.
A parte recorrente sustentou violação aos artigos 1.022, inciso II, 17, 114 e 115, do Código de Processo Civil, amparada nas seguintes teses:
a) Omissão quanto ao argumento de que, tendo em vista a ausência de registro da doação na matrícula do imóvel, a agravada não é parte legítima para interpor ação objetivando a divisão do condomínio.
b) Necessidade de incluir o doador e demais herdeiros na qualidade de litisconsortes passivos ao presente feito, haja vista a conexão desta causa com a ação que visa a nulidade da doação do mesmo imóvel à agravada. Nas palavras das partes agravantes “Há interesse de terceiros da divisão do condomínio e há uma ação judicial discutindo a nulidade da doação, sendo que os terceiros obrigatoriamente devem participar da lide originária como litisconsortes passivos necessários, pois objetiva a divisão do condomínio implementado com base na doação que está sendo objeto de questionamento”. (ID 106668030 - Pág. 17).
O recurso é tempestivo e preparado (IDs 107567966 e 107554975).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 110845464).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022 inciso II do CPC – inexistência de omissão.
As partes recorrentes alegam a ofensa ao artigo 1.022 inciso II do CPC ao argumento de ausência de manifestação quanto a ponto que poderia infirmar a decisão recorrida, em especial quanto ao fato de que parte recorrida agravada não registrou a doação na matrícula do imóvel que agora busca extinguir o condomínio, o que significa sua ilegitimidade ativa para propor a demanda sub judice.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora, atenta ao cenário fático da causa, se manifestou em relação ao aludido ponto, como se observa do seguinte excerto (ID 93476493):
(...) Da análise dos autos, não verifico a probabilidade do direito nos argumentos dos agravantes, haja vista que o imóvel que alegam não pertencer a agravada, foi anos atrás a ela doado pelo seu genitor, e, por insurgência e resistência deste até o momento não fora efetivada a transferência, o que culmina em diversas ações judiciais.
Inclusive, por esta Relatora, já foi decidido por ocasião de outros recursos, que persiste o direito da agravada no que tange a doação do imóvel em questão.
Assim, a tese de ilegitimidade ativa da agravada está superada.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação ao artigo 1.022 inciso II do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Da falta de dialeticidade (Súmula 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 17, 114 e 115 do Código de Processo Civil, em que as partes recorrentes sustentaram a ilegitimidade ativa da parte agravada e a necessidade de inclusão dos herdeiros como litisconsortes passivos, ao argumento de que há conexão com a ação que visa anular a doação do imóvel, em trâmite na vara de família, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “uma vez que já decidido por força de agravo de instrumento no 1010282-73.2018.811.0000 que: A doação foi realizada por ocasião da separação consensual sem que houvesse qualquer objeção por parte do agravante, e porque naquela época a agravada era sua única filha, inexistindo qualquer óbice, o que impôs também por mera liberalidade do agravante a responsabilidade de arcar com todas as despesas com a escritura, inclusive com o registro para que essa doação se efetivasse concretamente. A jurisprudência se consolidou no sentido de que a doação por ocasião da separação consensual dos pais, devidamente homologada por sentença, configura ato jurídico perfeito e acabado. Não ao contrário, como faz querer a pretensão do agravante, de modo que não há se falar em violação a coisa julgada ou mesmo obrigação indevida. Isto posto, nos presentes autos não se busca a discussão do direito da autora, mas tão somente o seu cumprimento, visto que o direito já se encontra consolidado”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que a doação realizada à agravada configura-se ato jurídico perfeito e acabado, pois homologada por sentença quando da separação de seus genitores, cingindo-se a discussão agora não a respeito da existência da doação, mas tão somente quanto ao seu cumprimento.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Diante da não impugnação específica ao fundamento constante no aresto recorrido, resta prejudicada a análise recursal pela alínea “c” do artigo 105, inciso III da CF.
Ante o exposto inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça